Tribunal: STF
Processo: HC 186263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Lopes da Cruz, em favor de Bruno Delgado da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 581.513/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DELGADO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 04/05/2020 pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único e art. 180, ambos do Código Penal, e art. 16, da Lei n. 10.826/03, e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo decretada a prisão temporária. 
    O impetrante requer a concessão da medida liminar para relaxar a prisão em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 315, do CPP. 
    E, subsidiariamente, a decretação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do mesmo diploma.
    É o relatório. Decido.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa afirma que “a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar a prisão temporária do ora paciente, principalmente, em razão de que a prisão cautelar da espécie temporária depende de representação, não havendo previsão legal para sua decretação de ofício.”
    Requer “confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente BRUNO DELGADO DA SILVA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade a fim de que responda o processo em liberdade.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante afirma que a prisão temporária foi decretada de ofício, pois não havia representação do Ministério Público nem da autoridade policial.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Na espécie, não reconhecida a regularidade formal do flagrante delito com relação ao homicídio, motivo pelo qual relaxo a prisão em flagrante dos indiciados, percebo com relação aos demais delitos que o auto de prisão em flagrante foi devidamente formalizado com relação aos demais delitos, motivo pelo o homologo. 
    No que pertine a manifestação ministerial quanto a decreteação da prisão preventiva dos indiciados, pelas razões expendidas, vejo como mais consentânea neste momento que seja aplicada a prisão temporária, facultando a autoridade policial apurar os fatos de forma mais célere, até mesmo no sentido de demonstrar a conexão do delito de homícidio com os demais delitos imputados aos indiciados. 
    A aplicação da medida cautelar de natureza pessoal nesta modalidade, se mostra cabível ante a presença da necessidade e a imprescindibilidade para a conclusão das investigações, conjugado com os indícios da autoria e/ou participação, conforme dispõe o artigo 1º, incisos I e III, da legislação de regência. (eDOC 11)
    Conforme se vê, ao contrário do alegado pelo impetrante, o Ministério Público requereu, sim, a prisão processual do paciente, mas preventivamente, tendo o Juízo optado pela temporária por entender suficiente. Decretou o Juízo, portanto, medida menos gravosa que aquela requerida pelo parquet.
    Nada a reparar.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente